Tribunal: STF
Processo: AI 559058
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO QUE DEFERE MEDIDA 
   CAUTELAR - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE - 
   MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO "FUMUS BONI JURIS" E DO 
   "PERICULUM IN MORA" - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO 
   IMPROVIDO.

- Não cabe recurso extraordinário contra decisões 
   que concedem ou que denegam medidas cautelares ou provimentos 
   liminares, pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente 
   porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência 
   do "periculum in mora" e da relevância jurídica da pretensão 
   deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo 
   definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em 
   conseqüência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da 
   Constituição da República. Precedentes.